Tribunal: STF
Processo: RHC 220966
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Fernando Nunes contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 741.692/SP (documentos eletrônicos 39).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[...] está sendo processado como incurso na prática dos delitos previstos no art. 121, §2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), e no art. 121, § 2°, inciso V (para assegurar a impunidade do crime anterior), c.c. o art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal. 



    […]



    Consta ainda da denúncia que durante a conversa, o recorrente, FERNANDO NUNES, dizendo que a vítima Josafá já tinha falado demais, sacou de uma arma de fogo e, de surpresa e sem a vítima esboçar qualquer reação, teria disparado um tiro no peito da vítima e posteriormente em sua cabeça, o que provocou sua morte, justificando, deste modo a qualificadora da surpresa. 



    O MM. Juiz Presidente a quo aplicou ao recorrente, FERNANDO NUNES, uma pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) oito meses de reclusão em regime inicial fechado. Recorreu-se da referida decisão, ocasião na qual a 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, apreciando o recurso de apelação, negou provimento ao apelo, mantendo incólume a decisão do Tribunal do Júri.



    […]



    Pelo conjunto de provas produzidos durante a instrução criminal, sob o manto do princípio constitucional do contraditório e do devido processo legal, outra conclusão não há senão a de que o Conselho de Sentença proferiu veredicto manifestamente contrário às provas dos autos, tanto com relação ao reconhecimento da autoria de homicídio doloso consumado, quanto da tentativa dolosa de homicídio qualificado, bem como também ao negar a existência da legítima defesa, quando está provado que o recorrente fora vítima de uma tentativa de roubo praticada pelas aludidas vítimas.” (págs. 2-5 do documento eletrônico 39).



    Ao final, pede:



    “[...] a concessão de salvo conduto em favor do recorrente, com a suspensão da expedição de mandado de prisão até que seja julgado este habeas corpus. 



    Concedida a liminar alvitrada, colhido o parecer do Ministério Público, NO MÉRITO, requer seja concedida a ordem de Habeas Corpus, em favor do recorrente, para que seja anulado o julgamento pelo Tribunal do Júri e a sentença condenatória editada por ocasião, e o recorrente seja submetido a novo julgamento, uma vez que sua condenação se deu de forma totalmente diversa a prova dos autos.” (pág. 41 do documento eletrônico 39).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios.



     III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal. 



    IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. 



    V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 



    VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus.



    Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 32).



    Com efeito, o decisum ora combatido não destoa da orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte em casos análogos. Assim, dissentir do que já decidido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “[...]



    JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. Considerada a soberania dos veredictos, a anulação de decisão do Tribunal do Júri, juiz natural para julgamento de crimes dolosos contra a vida, pressupõe versão dos jurados manifestamente contrária às provas.” (HC 152.215/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma.



    “’HABEAS CORPUS’ – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DOS JURADOS ALEGADAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – LEGITIMIDADE DA OPÇÃO FEITA PELOS JURADOS EM TORNO DE UMA DAS DISTINTAS VERSÕES EXAMINADAS NA SESSÃO DE JULGAMENTO – GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRECEDENTES – SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO PENAL, QUANDO FORMULADA, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC 155.352 AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    “Habeas corpus. 2. Processual Penal. 3. Impossibilidade de discussão de fatos e provas. 4. Precedentes. 5. Legítima defesa. 6. Alegação de existência de mais de uma versão dos fatos. 7. Submissão ao Tribunal do Júri para julgamento, já que serão formulados aos jurados quesitos relativos à isenção de pena ou exclusão de crime. 8. Não é o habeas corpus a via adequada para exame dos elementos probatórios sobre a legítima defesa. 9. Precedente. 10. Habeas corpus indeferido.” (HC 82.625/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator